Tribunal: TJPA
Processo: 0000870-46.2013.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000870-46.2013.8.14.0027

APELANTE: JOSE ADRIANO CABRAL DE JESUS

APELADO: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E ELEITORAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA. DEMISSÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO EM PERÍODO ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 73, V, DA LEI Nº 9.504/97. NULIDADE DO ATO. DEVER DE PAGAMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Mãe do Rio/PA contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação ordinária ajuizada por servidor contratado temporariamente, declarando a nulidade de ato de demissão ocorrido no período vedado pela legislação eleitoral e condenando o ente público ao pagamento de salários, férias, gratificação natalina e adicional previsto em lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é nulo o ato administrativo que promoveu a demissão de servidor público contratado temporariamente, durante o período de vedação eleitoral previsto no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, e se, em decorrência disso, é devida a condenação do ente público ao pagamento das verbas trabalhistas correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral proíbe a demissão sem justa causa de servidores públicos, inclusive temporários, no período de três meses que antecede o pleito até a posse dos eleitos, salvo exceções legais não verificadas no caso.
4. A dispensa do recorrido ocorreu em 31/10/2012, dentro do período de vedação previsto no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, sem comprovação de justa causa, configurando-se a nulidade do ato.

5. A precariedade do vínculo temporário não afasta a incidência da norma eleitoral, cujo objetivo é resguardar a igualdade de oportunidades nas eleições.
6. Insubsistência da alegação de incapacidade financeira do Município para cumprimento da condenação, que não exime a responsabilidade objetiva da Administração Pública por atos ilegais praticados por seus agentes.
7. Sentença recorrida devidamente fundamentada, em conformidade com as provas e com a legislação aplicável, não tendo sido demonstrada qualquer nulidade ou erro de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É nulo o ato administrativo que demite servidor público temporário sem justa causa no período de três meses que antecede as eleições até a posse dos eleitos, conforme dispõe o art. 73, V, da Lei nº 9.504/97.

2. A nulidade do ato de demissão impõe à Administração o dever de pagar as verbas remuneratórias e indenizatórias correspondentes ao período não cumprido do contrato.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO

nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Município de Mãe do Rio – PA, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio – PA, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo c/c Cobrança de Salários, Férias, 13º e Gratificação, movida por José Adriano Cabral de Jesus.

A peça inicial narra que a parte autora, José Adriano Cabral de Jesus, maninha contrato por tempo determinado com o Município de Mãe do Rio/PA, prestando serviços como agente de vigilância, com vigência no período de janeiro a dezembro de 2012, sendo demitidos, através da PORTARIA nº 148/2012 - GAB/PMMR, de 31 de outubro 2012.

Afirma que tanto a demissão ocorreu em período que a legislação eleitoral veda tal prática, haja vista que não poderia ter sido demitido até a posse dos eleitos, o que aconteceu em 01.01.2013.

Alega que, com a demissão, o Município réu não efetuou o pagamento da gratificação que o autor tinha direito, correspondente a 30% (trinta por cento) de seu salário base, bem como não pagou as verbas referentes a férias, gratificações natalinas (13º salários) e outros direitos laborais básicos.

Em virtude disso, pretendeu o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que culminou na rescisão de seu vínculo, bem como a condenação do Município ao pagamento das verbas remuneratórias e indenizatórias relativas ao período laborado.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

DISPOSITIVO.
Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da exordial,
DECLARANDO A NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO
(Portaria nº 139/2012-GAB/PMMR),
CONDENANDO O MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
a pagar ao autor os salários de novembro, dezembro e décimo terceiro de 2012 no importe de R$ 914,80 cada um, assim como salário de férias mais o terço constitucional, corrigidos e atualizados monetariamente nos termos a seguir.

CONDENO O MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
a pagar o adicional de 30% (TRINTA POR CENTO) DO VENCIMENTO BASE, constante da Lei nº 444/05, parágrafo único do art. 7º, contados dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, devendo, ainda, repassar para a Previdência competente a contrapartida, no índice legal devido, em função da condenação posta.
Condeno o Município de Mãe do Rio em honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Acresçam-se à condenação atualização monetária e juros de mora, ambos pelo índice de correção da poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97) sobre os valores que forem apurados na forma acima indicada, a primeira contando três meses, iniciando-se no mês seguinte àquele em que o adicional de 1/6 devido se completar a partir da data da citação.

A liquidação da sentença far-se-á por cálculo de responsabilidade do autor, em até quinze dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de arquivamento.
Custas nos termos da condenação ressalvado seu recolhimento.
Nos termos do art. 496, §3º, inciso III do NCPC, deixo de proceder à Remessa ex officio à superior instância.

A presente sentença se encontra devidamente fundamentada, conforme disciplina o art. 489 do NCPC.
Desde logo advirto as partes que a interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026, §2º, do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais (ID 23087811), o apelante sustentou, em síntese, que a orientação contida no art. 73, V, da Lei 9.504/97 não abrange os servidores contratados em caráter temporário, bem como não há nulidade na demissão do autor, além de afirmar que o Município não tem condições de arcar os pagamentos de gratificação no importe de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do servidor, responsabilizando, ainda, o ex-prefeito da cidade.

Em contrarrazões (ID 23087815), o apelado pugnou pela manutenção da sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, ante a ausência de interesse público primário ou relevância social que justifique sua atuação (ID 23334254).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo c/c Cobrança de Salários, Férias, 13º e Gratificação, reconhecendo a nulidade do ato de demissão de servidor contratado temporariamente e determinando ao Município de Mãe do Rio o pagamento das verbas trabalhistas devidas.

Inicialmente, cumpre salientar que a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio analisou de forma adequada e exauriente os elementos constantes dos autos, tendo declarado a nulidade da Portaria nº 139/2012-GAB/PMMR, por reconhecer a violação à vedação imposta pelo art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97, diante da demissão ocorrida em período eleitoral sem respaldo legal.

Ora, no caso dos autos, tem-se que a controvérsia meritória não comporta grandes indagações, pois, analisando esse processado, verifico que o art.
73
,
V
, da Lei nº
9.504
/97, proíbe a dispensa sem justa causa do servidor público, ainda que contratado temporariamente, na circunscrição do pleito, e, no período correspondente aos três (3) meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade,
in verbis:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nas pleitos eleitorais:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;

Verifica-se que o objetivo do dispositivo legal é impedir demissões motivadas por interesses políticos, garantindo-se que os servidores com contrato temporário não venham a sofrer pressões decorrentes de preferências políticas, justamente por não gozarem da estabilidade conferida aos servidores de provimento efetivo.

Na hipótese dos autos, o ato formalizador da dispensa permite concluir que a demissão foi motivada por juízo de conveniência e oportunidade da Administração, contudo, imperioso ressaltar que a contratação para o exercício de função temporária, a exemplo da ocorrida com a apelada, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa
ad nutum
, a critério e conveniência da Administração, competindo destacar, entretanto, que na
lei eleitoral
há vedação legal para a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 3 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, o qual não restou demonstrado na hipótese.

Corroborando com o alegado, este E. Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C CONDENAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA EM FUNÇÃO PÚBLICA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO TEMPORÁRIO - RESCISÃO DE CONTRATO EM ANO ELEITORAL – VEDAÇÃO CONSTANTE DO ARTIGO 73, V, DA LEI Nº 9 .504/1997. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME . 144 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter a sentença em todos os seus termos, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia vinte e dois de julho do ano de dois mil e vinte e quatro. Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal) . Belém/PA, data e hora registradas no sistema. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006922820088140042 20902085, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, entendo que restou caracterizada a nulidade do ato administrativo, face a caracterização da ilegalidade da rescisão contratual de forma imotivada, em período eleitoral, em violação as normas estabelecidas no art. art.
73
, inciso
V
, da Lei nº
9.504
/1997.

Dessa forma, diante de toda evidencia de vínculo com a administração pública, tenho que o não pagamento em alusão constituiria inegável enriquecimento sem causa da poder público em detrimento do particular, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, além de que preterir tais garantias sociais ao indivíduo que laborou para a administração caracterizaria o estímulo a própria torpeza deste, que se elide dos deveres com seus servidores, ainda que sob regime comissionado, operando à margem da legalidade.

Além disso, é irrelevante a alegação de que o Município não dispõe de condições financeiras para cumprir a obrigação imposta, pois a ausência de recursos não exime o ente público do cumprimento de seus encargos legais e trabalhistas.

Ademais, o apelante não logrou demonstrar qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na sentença recorrida, tampouco trouxe elementos probatórios hábeis a infirmar as conclusões do juízo a quo, que se apoiaram em provas documentalmente produzidas e em fundamentos jurídicos sólidos.

Por fim, ainda que se arguisse eventual responsabilidade do gestor municipal à época dos fatos, esta não elide a responsabilidade objetiva do Município pelas obrigações assumidas em decorrência da relação jurídico-administrativa, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Portanto, resta evidente o direito do autor, devendo, para tanto, a sentença ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida,

em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

Em conformidade com o estabelecido no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

É como voto.

P. R. I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/07/2025